Tribunal: TCU
Processo: 006.915/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2848/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.915/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Nogueira Baptista Xavier (XXX.098.438-XX); Augusto Cardinale Borin (XXX.418.428-XX); Fernanda Prandini Moreira Pileggi (XXX.337.477-XX); Fernando Massao Sakugawa (XXX.400.058-XX); Nicole Valcacio Oliveira (XXX.476.338-XX); Olavo Giannelli Netto (XXX.187.478-XX); Regiane Aparecida Rampazzo de Melo (XXX.491.858-XX); Regina Andrea Sunabe (XXX.391.068-XX); Siria Ramos de Alcantara (XXX.809.728-XX); Wilson Luiz de Carvalho Pereira (XXX.360.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.